Tribunal: TJBA
Processo: 8027110-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027110-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO PAULO RIOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s): JOAO LOPES DOS SANTOS

IMPETRADO: Juiz de Direito de Feira de Santana 3ª Vara Criminal

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO.
ARTS.
157, § 2º-A, INCISO I, E 180, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO PRAZAL. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR DA ISNTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente, diante da ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar e do excesso de prazo.
Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não mais subsistindo as razoes que a embasaram, bem como a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma.

3.
Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que o paciente, no dia 05/01/2023, foi atuado em flagrante,
em razão da suposta prática dos tipos penais previstos nos arts.
157, § 2º-A, inciso I, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

4.

No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências.

5.
Quanto à garantia à ordem pública, e
ntende-se pela imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

6.
É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

7.
Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais têm se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

8.
Volvendo olhares ao caso
sub examine
, o que se percebe é que o paciente fora preso em flagrante em 05 de janeiro de 2023, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva. O processo se encontra tramitando regularmente, quando fora oferecida a denúncia em 17 de janeiro de 2023, pendente tão somente a conclusão da instrução criminal, que está em vias de encerramento.

9.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

10. Parecer ministerial pela denegação.

11. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8027110-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JOÃO LOPES DOS SANTOS
e

como paciente
PEDRO PAULO RIOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça